Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA LIBERATÓRIA. ARTIGO 308 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos requeridos contra sentença que: (i) decretou a rescisão de contrato de locação; (ii) determinou a desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo; e (iii) condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, com acréscimo de multas moratória e compensatória, honorários contratuais, correção monetária e juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se os apelantes/devedores comprovaram o integral adimplemento dos débitos relativos a aluguéis, encargos, multa e juros de mora decorrentes do contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 23, inciso I, da Lei n. 8.245/1991, e do artigo 569, inciso II, do Código Civil, constitui obrigação essencial do locatário adimplir pontualmente os aluguéis e encargos locatícios na forma e prazo ajustados.
4. Restando expressamente convencionado em contrato que os pagamentos deveriam ser realizados por meio de boletos à administradora do imóvel, eventual repasse de valores a terceiros estranhos à relação contratual não tem o condão de extinguir a obrigação.
5. O artigo 308 do Código Civil estabelece que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de ineficácia liberatória. Consolida-se, assim, o brocardo de “quem paga mal, paga duas vezes”, pois o devedor que efetua pagamento a sujeito ilegítimo não se libera da obrigação.
7. A jurisprudência deste Tribunal é firme em reconhecer que, na ausência de prova inequívoca de quitação perante o credor legítimo, o débito subsiste, competindo ao devedor diligente resguardar-se quanto à identidade do beneficiário do pagamento.
8. Não demonstrada a quitação dos alugueres cobrados, correta a sentença que condena os locatários ao pagamento do débito, por se tratar de obrigação líquida, certa e exigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O pagamento realizado a terceiro não legitimado é ineficaz e não extingue a obrigação perante o credor.
2. O locatário deve comprovar, de forma idônea, a quitação dos aluguéis e encargos, sob pena de subsistir o dever de adimplir.
3. Compete ao devedor o ônus de demonstrar o fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.